Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-37.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-37.2021.8.14.0079

APELANTE/APELADO: SEBASTIÃO FREITAS BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, §2º, II,

E §2º-A, I, C/C ART. 14, II, CP) E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (§4º, IV, DO ART. 155, CP). CONCURSO MATERIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES TJPA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AO REDUTOR APLICADO PELO MAGISTRADO REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ESCORREITA, QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO FREITAS BARBOSA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cumulativa da Comarca e Breves e do Termo Judiciário de Bagre - Pará
, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, pela prática do crime tipificado nos art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II c/c art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro., Num. 9664284 - Pág. 1/31.

As razões da apelação voltam-se, preliminarmente, para o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
No mérito, pugnou pela reforma da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal, observância do quantum relativo à modalidade tentada, bem como imposição de regime inicial de cumprimento de pena aberto. Requereu, ainda, o expurgo da pena de multa imposta ao réu, em razão da alegada hipossuficiência econômica, Num. 9664374 - Pág. 1/7.

Em Contrarrazões,
Num. 9664380 - Pág. 1/6
, o Ministério Público requereu o
conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu Improvimento.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo,

Num. 10106136 - Pág. 1/9
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.
PRELIMINAR

2.1.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

A
apelação é via inapropriada para postular tal direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES (POR DUAS VEZES), TODOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP E ART. 244-B DO ECA, AMBOS C/C ART. 70 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA. CRIME CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. QUANTUM IDEAL E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO ILÍCITO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IINVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) – O pedido de liberdade provisória, para recorrer em liberdade, se encontra prejudicado, pois tal pretensão deveria ter sido arguida em sede de habeas corpus, e não neste momento processual em que o recurso já está sendo julgado.

– Recurso não provido.”

(TJMG – Apelação Criminal 1.0166.18.000663-6/001, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/05/2019, publicação da sumula em 29/05/2019)

Ultrapassada a preliminar e inexistentes nulidades que possam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, pugnando, ainda pela adequação do redutor referente ao delito na modalidade tentada.

Vejamos.

Narra a Denúncia,
Num. 9663877 - Pág. 1/3, “
que, no dia 20.02.2021, durante o período noturno, a vítima Demétrio Ferreira – “Bia”, encontrava-se na companhia de sua esposa em sua residência, situada às margens do rio Parnaúba, na Zona Rural desta cidade de Bagre, quando os ora denunciados Sebastião Freitas Barbosa, vulgo “Sabazinho”, Jadson Fonseca de Oliveira e João Paulo Reis de Moraes, vulgo “Pipo”, aportaram em uma rabeta naquela localidade e, munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo efetuando disparos. Nessa toada, ao perceber a movimentação delituosa, imediatamente, Demétrio muniu-se de arma de fogo do tipo espingarda que possuía em sua residência (utilizada para caça) e, ato seguinte, efetuou um único disparo para cima, com o fito de assustar/afastar os denunciados. Desta feita, Sebastião, Jadson e João Paulo, evadiram-se daquele sítio, mas não sem antes efetuarem mais disparos em direção a casa da vítima. Frise-se, por oportuno, que “Pipo” saiu na rabeta tomando rumo incerto, enquanto “Sabázinho” e Jadson se embrenharam na mata. Nesse ínterim, insatisfeitos, Sebastião e Jadson continuaram nas redondezas e, na manhã do dia seguinte, ao vislumbrarem uma canoa aportada em uma serraria de propriedade do referido intra-autos como “Josias”, ultimaram para si a subtração do referido bem. Não obstante, o proprietário do “casco” ao constatar a ausência da res furtiva, saiu juntamente com alguns moradores da localidade no encalço dos mesmos e retomaram o bem”.

O apelante foi condenado, em Primeiro Grau, como incurso nas sanções dos
art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II c/c art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro
:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
”.

O artigo 14, II, do mesmo Diploma Legal, refere-se à modalidade tentada do delito, quando este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, punindo-se o crime
com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terço (parágrafo único).

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Num. 23539147 - Pág. 1/26, Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto, Num. 23831836 - Pág. 6, Relatório de Missão Policial, Num. 38544222 - Pág. 1-4.

Na fase instrutória,
Num. 32831294 - Pág. 1/3 e Num. 35931775 - Pág.1/4,
foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação que, na oportunidade, ratificaram a essência de seus depoimentos, confirmando a autoria delitiva.

O comparsa Jadson e o apelante SEBASTIÃO FREITAS BARBOSA, sob o crivo do contraditório, confessaram os delitos, negando apenas a utilização da arma de fogo, alegação isolada do acervo probatório.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova (STJ - AgRg no HC n. 647.779/PR), como é o caso dos autos.

Restou constatado que o réu, em concurso de pessoas, anunciou assalto, na residência da vítima, dando tiros em direção da casa, audíveis pela vizinhança, que se dirigiram até o local, culminando na fuga dos réus, sem nada subtraírem, não havendo a inversão da posse, não consumando o delito, por conseguinte. Na manhã seguinte, furtaram uma canoa, em uma serraria na localidade, quando, já na posse do bem, foram interceptados por ribeirinhos, ocasião em abandonaram o bem, e empreenderam fuga.

No primeiro caso, estamos diante do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na modalidade tentada; no segundo caso, por força da Súmula 582, STJ, trata-se de furto consumado, qualificado pelo concurso de pessoas.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do
art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II c/c art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 69, caput,
todos do Código Penal, e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de furto qualificado, inciso IV, do §4º, do art. 155, e o delito de roubo, previsto no art. 157, ambos do Código Penal, assim dispõem:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

No caso telado, a decisão
A Quo
foi escorreita, não merecendo reparos.

Na dosimetria da pena relacionada ao delito de furto qualificado, restou bem fundamentada: o Magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, em razão da impossibilidade de aplicação da atenuante de confissão (Súmula 231, STJ) e inexistência de atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Da mesma forma, a pena aplicada para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na modalidade tentada, foi fundamentada idoneamente:

Dentro da margem delimitada pelo preceito secundário do crime, o Juiz Sentenciante considerou negativos os vetores relacionados à “culpabilidade e circunstâncias do crime”, fixando a pena-base em 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, assim sopesando:

Culpabilidade
: O crime ocorreu durante à noite, na zona rural do Município de Bagre (Igarapé Sororoca), local ermo e de difícil acesso pelos órgãos de segurança pública, muito em decorrência da geografia da região, que somente viabiliza a locomoção por meio fluvial, ocasionando um estado de maior vulnerabilidade dos moradores da localidade e desinibição de indivíduos que, assim como os acusados, se voltem a práticas delitivas, culminando, dessarte, em maior grau de reprovabilidade da conduta. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias:
Resta devidamente comprovada nos autos que o roubo foi praticado por dois agentes, os quais em harmonia de desígnios, percorreram o iter criminis, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles; Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento das vítimas: em nada influenciaram na prática do delito

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que "
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
"
(AgRg no HC n. 707.862/AC , relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

Ressalto que
o crime de roubo, praticado em período noturno, justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade, principalmente quando somado à invasão de domicílio da vítima. Precedentes do STJ - AgRg no HC: 594917 GO 2020/0164554-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020.

Ademais, o Magistrado optou por utilizar a majorante relacionada ao concurso de pessoas (§2º, I, do art. 157, CP), como circunstância judicial e não como causa de aumento de pena, o que é perfeitamente possível (STF - HC: 138257 RS - RIO GRANDE DO SUL 0061111-37.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-213 20-09-2017).

Na segunda fase da dosimetria, considerou a atenuante de confissão – art. 65, III, “d”, CP, e a agravante do art. 61, II, “h”, CP, aplicando, na terceira fase
, a
causa de aumento de pena correspondente ao emprego da arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157, do CP), na fração de 2/3 (dois terços) e, após expor seu entendimento, a fração de 1/2 (metade), por tratar-se de crime tentado.

As razões da incidência da fração à metade foram assim declinadas:

“Firmou-se no sistema jurídico pátrio que o magistrado possui liberdade para fixação do quantum da diminuição, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). O Supremo Tribunal Federal estabelece que para se navegar entre tais parâmetros o critério decisivo é a maior ou menor proximidade da consumação, ou seja, da distância percorrida pelo iter criminis. Conforme os relatos da vítima, os acusados, ao chegarem a sua residência, teriam anunciado o roubo, efetuando dois disparos de arma de fogo em direção a casa “foi uma ação rápida; que não chegaram a falar o que queriam; que falaram era um assalto”, relatando ainda acreditar que a movimentação dos vizinhos levou os acusados a empreenderem fuga em seguida, declarando, ao fim, que “não levaram nada” da sua residência.

Assim, considerando que os acusados, apesar de não terem individualizado o objeto material alvo da empreitada criminosa, efetuaram disparos, caracterizando a grave ameaça inerente ao tipo, entendo que atende a critérios de proporcionalidade e adequação a aplicação da causa de redução de pena 1⁄2...”

Findou com a incidência do art. 69, caput, do Código penal, por ter, o réu,
praticado dois crimes, resultando em dois resultados diferentes, tornando definitiva a pena de SEBASTIÃO FREITAS em 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, em regime semiaberto, por força do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Assim, após análise da dosimetria realizada pelo Magistrado, considerando que se encontra adequadamente sopesada, mantenho-a integralmente.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, 14/12/2023